Tribunal: TJMT
Processo: 1009497-32.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração:
1009497-32.2019.8.11.0015
Classe CNJ:
1689
Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop/MT
Embargante(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Embargado(s):
KARINA DE OLIVEIRA ANDRADE
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Os Embargos de Declaração de decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente, a teor do disposto no § 2o do art. 1.024, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos pela Recorrida, ora Embargante, conforme petição juntada no ID 75499479, sob a alegação de a decisão monocrática ser contraditória com as telas comprobatórias juntadas em defesa, as quais, segundo a Embargante, comprovariam a existência de relação jurídica entre as partes.
Da análise da decisão embargada, observo que não há a contradição apontada e que os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que, o que pretende, é rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.
Observo que constou, na decisão monocrática embargada, o seguinte a respeito das telas de sistema juntadas em defesa:
“No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois o Recorrido não comprovou a origem da obrigação ora questionada, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, haja vista que apenas o histórico de pagamento, em que constam três faturas pagas, é insuficiente a comprovar a relação jurídica entre as partes, haja vista que não existe nos autos, nenhuma outra prova de que o débito seja legitimo”.
Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão monocrática proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas deixo de acolhê-los.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator